Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude em transações com cartão de crédito. Cobranças indevidas. Repetição do indébito em dobro. Requisito de pagamento não configurado. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos contestados e condenando a recorrente à devolução em dobro dos valores pagos pela autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A recorrente sustenta que houve engano justificável e que os valores teriam sido estornados, de modo que não se justificaria a devolução em dobro. Além disso, alega inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.
3. A recorrida, por sua vez, refuta as alegações da recorrente, destacando que os estornos somente ocorreram após a sentença, e que, mesmo ciente da fraude, a ré manteve os descontos indevidos por meses, além de ter inserido indevidamente seu nome em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
4. A responsabilidade da recorrente decorre da falha na prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.
5. No caso, a recorrida foi vítima de transações fraudulentas realizadas com cartões de crédito (BRB VISA final 6042 e 687) nunca recebidos em sua residência, tendo sido indevidamente lançado o valor de R$ 8.318,37 em sua conta corrente, além da cobrança de encargos adicionais.
6. No entanto, não há nos autos comprovação de pagamento efetivo do valor indevidamente cobrado, uma vez que os lançamentos geraram saldo devedor na conta da recorrida, sem o pagamento ou liquidação do débito por parte da consumidora. O extrato da fatura do mês de março (ID 67715319) e o de abril demonstram que a dívida permaneceu registrada na conta, sem que tenha ocorrido quitação.
7. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige o pagamento indevido como requisito para a repetição do indébito em dobro. Como no caso concreto houve apenas o lançamento da cobrança na conta corrente da recorrida, sem pagamento efetivo, não se mostra aplicável a devolução dobrada. Dessa forma, deve ser reformada a sentença para determinar apenas a exclusão dos lançamentos indevidos, sem a devolução em dobro.
8. Quanto ao dano moral, a conduta da recorrente extrapolou o mero aborrecimento. A autora foi submetida a constrangimentos financeiros decorrentes dos lançamentos indevidos em sua conta, situação que ultrapassa o mero dissabor gerando a imposição de buscar a ação judicial para corrigir a irregularidade contratual, afastar o bloqueio indevido de recursos financeiros essenciais para suprir suas necessidades básicas..
9. Contudo, considerando os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, reduz-se a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço.
.IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo-se a condenação por danos morais, com redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Não há condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência na medida em que não há recorrente totalmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n.a.